Tribunal: TJMT
Processo: 1014838-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – QUESTÕES RELATIVAS À CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA RECUPERAÇÃO JÁ SUPERADA NA FASE DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO – SUPRESSÃO DE VOTO DE ACIONISTA – IMPOSSIBILIDADE – COTA SOCIETÁRIA ABAIXO DO TETO DE VEDAÇÃO PARA DIREITO A VOTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I - Apesar da irresignação da agravante, verifica-se que a questão da viabilidade/necessidade da recuperação judicial em relação à empresa agravada é própria da fase inicial do procedimento, ocasião em que em que o Juízo recuperacional utilizou-se, inclusive, de laudo de verificação prévia para melhor análise do contexto de crise econômica e de atendimento aos requisitos legais exigidos para tanto.
II - Uma vez que a participação da agravante no quadro societário da agravada não supera o limite legal de 10%, não há como tolher o seu direito a voto em AGC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1014838-45.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - CPF: 171.460.068-83 (ADVOGADO), ROBERTA KANN DONATO - CPF: 117.679.727-17 (AGRAVANTE), ARCA S/A AGROPECUARIA - CNPJ: 01.380.468/0001-11 (AGRAVADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIAL PROVIMENTO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
D
ECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – QUESTÕES RELATIVAS À CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA RECUPERAÇÃO JÁ SUPERADA NA FASE DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO – SUPRESSÃO DE VOTO DE ACIONISTA – IMPOSSIBILIDADE – COTA SOCIETÁRIA ABAIXO DO TETO DE VEDAÇÃO PARA DIREITO A VOTO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
- Apesar
da irresignação da agravante, verifica-se que a questão da viabilidade/necessidade da recuperação judicial em relação à empresa agravada é própria da fase inicial do procedimento, ocasião em que em que o Juízo
recuperacional
utilizou-se, inclusive, de laudo de verificação prévia para melhor análise do contexto de crise econômica e de atendimento aos requisitos legais exigidos para tanto.

II - Uma vez que a participação da agravante no quadro societário da agravada não supera o limite legal de 10%, não há como tolher o seu direito a voto em AGC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTA KANN DONATO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Processo de Recuperação Judicial de n. 1002559-69.2021.8.11.0041 da empresa ARCA S/A AGROPECUÁRIA, reconheceu o impedimento da agravante e, por consequência, suprimiu o seu direito a voto em AGC.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o seu direito a voto foi suprimido por conta de uma ínfima participação societária no grupo empresarial recuperando, de apenas 4,2%, patamar que não poderia impedi-la de participar da assembleia, especialmente enquanto detentora de vultoso crédito, no valor total de R$ 12.488.054,85, correspondente a 40% dos créditos da classe II.

Argumenta que sempre atuou no processo de soerguimento da agravada e que suas manifestações sempre traduziram o intento de ajudar e aperfeiçoar o plano de recuperação judicial.

Acrescenta que, da leitura do laudo de viabilidade econômica, observa-se que a
recuperanda
tem condições de cumprir com suas obrigações, bastando, para tanto, se desfazer do elevado número de ativos imobilizados, que seriam suficientes para adimplir suas dívidas.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 179861156.

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO OAB/SP120528-A, E, LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB/MT10579-O.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. NAUME DENISE NUNES ROCHA MULLER (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

No recurso em exame, cabe verificar o acerto ou não da decisão que homologou o plano de recuperação judicial da empresa agravada, tendo, no caso, suprimido o direito a voto da agravante em AGC.

Na ocasião, a agravante também se insurge contra os aspectos gerais do plano de recuperação judicial, ao argumento de que o instituto está sendo indevidamente utilizado pela agravada.

Sobre este ponto, depreende-se das razões recursais, que a agravante apresenta discordância geral quanto ao próprio instituto da recuperação judicial, em razão do elevado acervo patrimonial da agravada, a qual, poderia dispor de seu ativo imobilizado para se soerguer, sem exigir qualquer sacrifício por parte dos credores.

No caso, apesar da irresignação da agravante, verifica-se que a questão da viabilidade/necessidade da recuperação judicial em relação à empresa agravada é própria da fase inicial do procedimento, ocasião em que em que o Juízo
recuperacional
utilizou-se, inclusive, de laudo de verificação prévia para melhor análise do contexto de crise econômica e de atendimento aos requisitos legais exigidos para tanto.

Assim, uma vez superada essa fase embrionária, torna-se preclusa a questão, ainda mais quando considerado o estado avançado do processo
recuperacional
.

No que tange ao direito a voto de sócio que também detém a condição de credor da empresa/devedora em recuperação judicial, o artigo 43 da Lei no 11.101.2005, prevê em letras claras que,
in
verbis
:

Art. 43.
Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas ou as que tenham sócio ou acionista com participação superior a 10% (dez por cento) do capital social do devedor
ou em que o devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% (dez por cento) do capital social,
poderão participar da
assembléia
-geral de credores, sem ter direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do
quorum
de instalação e de
deliberação
. (grifei e destaquei)

Com efeito, verifica-se da atenta leitura da norma supramencionada, que há um critério objetivo de participação acionária na empresa, para fins de afastamento ou não do direito a voto do acionista na assembleia geral de credores.

Neste caso, depreende-se da atenta leitura do parecer emanado da empresa Administradora Judicial no id no 77105905, que a agravante Roberta Kann Donato é sócia/acionista da
recuperanda
, com participação societária de 4,20%, conforme informado no seguinte quadro:

Desta feita, uma vez que a participação da agravante no quadro societário da agravada não supera o limite legal de 10%, não há como tolher o seu direito a voto em AGC.

Nesse sentido, confira-se o julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Recuperação Judicial –
Decisão que manteve o direito de participação da credora em assembleia geral de credores com direito de voto – Inteligência do artigo 43 da Lei no 11.101/2005 – Rol taxativo – Situação que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais que ensejam a supressão do direito de voto na assembleia geral de credores – Eventual conflito de interesses que poderá ser apurado após a realização do certame
– Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21213849520208260000 SP 2121384-95.2020.8.26.0000, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 13/04/2021, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 16/04/2021)

Assim, não há como ignorar a necessidade de retificar o quórum de votação do plano aprovado, inclusive com a convocação de nova assembleia, se necessário.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer o direito de voto da agravante em relação ao plano de recuperação judicial da agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos
para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(2o VOGAL
- CONVOCADO
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO
DE

22

D
E
NOVEMBRO

DE
2023:

ADIADO A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO FACE
O
PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
) A RELATORA VOTOU PELO
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO E O 2o VOGAL
(
EXMO. SR.
DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
)
AGUARDA.

SESSÃO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
1
o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023